Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. INCONFORMISMO DO PACIENTE COM MATÉRIAS DE MÉRITO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. TESE ARGUIDA EM RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES NÃO VERIFICADAS DE PLANO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo recurso próprio em andamento acerca de matérias suscitadas na presente ação constitucional, incabível a análise dos pedidos de mérito em sede de habeas corpus.
2. Recurso de habeas corpus de próprio punho de réu sentenciado. Em face desta particular situação de pedidos formulados pelo próprio réu em habeas corpus, preso e recolhido em penitenciária, conheço parcialmente da ordem. O paciente suscita a existência de nulidades processuais que não foram objeto de recurso próprio, segundo o seu entendimento, quais sejam: a) - violação ao princípio da identidade física do juiz e b) - deficiência de defesa técnica. Não se sobressaindo as ilegalidades alegadas de plano, não há que se falar em constrangimento ilegal sofrido pelo impetrante/paciente.
3. Ordem parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, denegada.